Tribunal: TJBA
Processo: 8013530-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013530-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO APRIGIO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO DEFLAGRADO PELA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA (EDITAL N.º 01/2022). CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ILEGALIDADE. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO CONFIRMANDO OS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR CONSTANTE NO ID 59207424 PARA DETERMINAR QUE O AGRAVADO PROCEDA, EM CARÁTER PROVISÓRIO, À NOMEAÇÃO IMEDIATA E POSSE DO AGRAVANTE NO EMPREGO PÚBLICO EFETIVO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO, NOS QUADROS DA EMBASA, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO PRESENTE RECURSO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AGRAVADA PREJUDICADO (ID 74177261).

1 – A pretensão da agravante consiste em obter provimento judicial para determinar que a agravada proceda à sua nomeação imediata e posse no emprego público efetivo de Operador de Processos de Água e Esgoto, nos quadros da Embasa.

2—Destarte, da narração dos fatos e documentação trazida à colação pela recorrente depreende-se, ao menos a priori, a necessidade de agasalhar o pedido de efeito suspensivo ativo requerido, uma vez que presentes os requisitos contidos no artigo 300 do CPC.

3 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) restou devidamente caracterizada. Analisando detidamente os autos, constata-se que o agravante foi classificado em 3º lugar na cota de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, Regional de Jequié/BA (Jiquiriçá), no concurso público deflagrado pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA (Edital n.º 01/2022) (ID’s 78976244 e 78976246).

4 – Ocorre que, durante o prazo de validade do concurso, a parte agravada contratou inúmeros funcionários terceirizados, sem concurso público, conforme se verifica da vasta documentação anexa (ID’s. 78976261 e seguintes). Nestas condições, em que pese o presente momento de cognição sumária dos autos, sobejou demonstrada a preterição dos candidatos aprovados, razão pela qual a expectativa de direito convola-se em direito líquido e certo à nomeação e posse.

5 – Impõe destacar que os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados prioritariamente aos não concursados, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade, tendo em visto que possuem direito subjetivo à nomeação.

6 – A contratação de servidores temporários com o escopo de suprir necessidade de serviço público essencial, durante o prazo de validade de concurso realizado para provimento de cargos permanentes é ilegal, agindo à Administração em flagrante preterição à ordem classificatória dos candidatos que se manifestaram aptos ao exercício da atividade pública.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Recurso Extraordinário n.º 658.026/MG, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu os parâmetros para que se considere válida a contratação temporária, quais sejam: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários, permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

7 – No presente caso, portanto, sobejou demonstrada a necessidade do serviço para essa função em razão da contratação terceirizada para a mesma função para a qual existem candidatos aprovados em concurso público, evidenciado a ilegalidade praticada pela Administração Pública.

8 – Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, estando a fumaça do bom direito presente nos fundamentos supracitados, bem como o perigo da demora evidenciado pelos óbvios prejuízos que podem advir ao agravante acaso seja mantida sua desclassificação do agravado no certame.

9 – Recurso conhecido e provido, confirmando os efeitos da medida liminar constante no ID 79803489 para determinar que o agravado proceda, em caráter provisório, à nomeação imediata e posse do agravante no emprego público efetivo de Operador de Processos de Água e Esgoto, nos quadros da Embasa, até julgamento final da ação presente recurso. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravada (ID 82130188).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8013530-46.2025.8.05.0000, originários da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, agravante EDVALDO APRIGIO SANTOS e agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno constante no ID 82130188, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III